Tribunal: TJSP
Processo: 0505890-97.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de2002 a 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40 da LEF, e art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de2002 a 2004. Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40 da LEF, e art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com o despacho citatório, lançado em 21/10/2008. Adoção dos entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional que tem início assim que se encerra o período de suspensão. Prescrição intercorrente consumada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0505890-
97.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU, é apelado AVELINO MARTINES VILALBA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505890-97.2007.8.26.0071 -Voto no 15579
2
Voto n. 15579
Ano 2019
Apelação n. 0505890-97.2007.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Apelante:
Município de Bauru
Apelado:
Avelino Martines Vilalba - Me
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença, Localização,
Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de2002 a 2004.
Sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição
intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 40 da
LEF, e art. 487, II, do CPC. Insurgência da Municipalidade.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na
vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição com o
despacho citatório, lançado em 21/10/2008. Adoção dos
entendimentos pacificados pelo STJ nos autos do REsp. no
1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566
a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo
de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da
LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa
infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou
da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional
que tem início assim que se encerra o período de suspensão.
Prescrição intercorrente consumada. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Bauru em face da r. sentença de fls. 38/41 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Avelino Martines Vilalba - Me, reconheceu a ocorrência da prescrição
intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 40 da LEF e art. 487, II do
CPC. Não houve condenação em honorários.
Alega a apelante, em síntese, que (I) não houve inércia por parte da
exequente; (II) a demora no prosseguimento da execução se deu em virtude de demora
dos mecanismos da justiça, de forma que aplicável a súmula 106 do STJ. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505890-97.2007.8.26.0071 -Voto no 15579
3
pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (fls. 42/44).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não foi inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505890-97.2007.8.26.0071 -Voto no 15579
4
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Bauru em
face de Avelino Martines Vilalba - Me, pretendendo-se a cobrança de crédito
tributário proveniente de Taxa de Licença, Localização, Fiscalização e Funcionamento
dos exercícios de 2002 a 2004, no valor total de R$ 982,45 (CDA de fls. 03/04). O
despacho citatório foi proferido em 21/10/2008, interrompendo-se o prazo
prescricional (fls. 05).
Foi expedida carta de citação em 20/03/2009 (fls. 05), retornado
negativa (cf. AR de citação de fls. 06-verso), tendo o município tomado ciência do
mesmo em 14/09/2009 (cf. certidão de fls. 07).
Após, foram requeridas novas tentativas de citação postal(fls. 08,
11), as quais restaram infrutíferas (fls. 10-vo, 19-vo).
Em 19/11/2014, a exequente requereu a realização de pesquisa
para localização de endereços do executado (fls. 21). Entretanto, antes de apreciado o
pedido, foi constatada a possibilidade de ocorrência da prescrição originária de parte
dos créditos, tendo a exequente sido intimada a se manifestar (fls. 23).
A exequente se manifestou em janeiro de 2016. Em janeiro de
2017, foi proferida a decisão de fls. 30/31-vo, reconhecendo a prescrição originária dos
créditos referentes aos exercícios de 2002 e 2003, determinando o prosseguimento da
execução quanto ao exercício de 2004.
Ante a decisão, a exequente requereu a penhora online dos valores
existentes em contas bancárias do executado, através do sistema BacenJud.
Ato contínuo, foi proferida a sentença de fls. 38/41, que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do restante dos débitos e julgou
extinta a execução, nos termos do art. 40 da LEF e art. 487, II do CPC, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505890-97.2007.8.26.0071 -Voto no 15579
5
condenação em honorários.
Pois bem.
No tocante a prescrição intercorrente, como cediço, a mesma
pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a demanda e, segundo, tenha havido a
interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf. inciso I,
parágrafo único, do artigo 174, do CTN, em conformidade com a redação anterior ou
posterior ao advento da LC n. 118/2005).
O executivo fiscal em apreço foi ajuizado na vigência da LC n.
118/05, de modo que a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a
citação, em 21/10/2008 (fls. 05).
A partir deste ponto a questão merece análise sob a luz do Tema
566 dos Recursos Repetitivos do C. STJ, do qual se extrai a seguinte tese:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução”.
Da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial que
serviu de base para a fixação da tese (REsp n. 1.340.553), com destaque para os itens 3,
4 e respectivos subitens da ementa do acórdão, extraímos as seguintes conclusões:
a.
É necessária a intimação da exequente sobre a não localização do
devedor ou de bens penhoráveis, intimação que naturalmente pode
ser suprida por expressa manifestação da exequente da qual se
extraia a sua ciência a respeito de alguma dessas duas ocorrências;
b.
A Execução Fiscal é automaticamente suspensa, por um ano (art. 40,
caput e §§ 1o e 2o da LEF), após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis. O prazo
de cinco anos da prescrição intercorrente tem início após o decurso
do prazo de um ano da suspensão da execução fiscal;
c.
Requerimentos efetivados pela exequente após a suspensão
automática de um ano da execução fiscal somente interrompem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505890-97.2007.8.26.0071 -Voto no 15579
6
contagem
prescrição
intercorrente
se
frutíferos
para
o
prosseguimento da execução fiscal. A interrupção da prescrição
intercorrente retroage para a data do protocolo do requerimento que
se mostrou frutífero;
d.
Intimada ou expressamente ciente a exequente da tentativa
infrutífera de citação ou da não localização de bens penhoráveis, a
ausência de declaração expressa do magistrado sobre a suspensão da
execução fiscal, ou a ausência de intimação da exequente a respeito
de tal suspensão automática, somente gerará nulidade se a Fazenda
Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), demonstrar o
prejuízo que sofreu;
e.
É indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública da
tentativa infrutífera de citação ou da não localização de bens
penhoráveis, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a
Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do
devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
Nesse passo, para o caso dos autos, restando infrutíferas a tentativa
inicial de citação pessoal do executado, o prazo ânuo de suspensão de que dispõe o art.
40, §§1o e 2o, da LEF iniciou-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
acerca da não localização do devedor no endereço fornecido - no caso, em 14/09/2009
(fls. 07)-, mostrando-se indiferente que o magistrado não tenha feito menção expressa à
suspensão de que trata o artigo, bastando para sua aplicação que a Fazenda Pública
exequente tenha tomado ciência da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, pouco
importando a existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Por fim, ao longo do decurso do prazo prescricional, houve
tempestivos requerimentos para citação do executado original (fls. 08, 11), os quais,
contudo, restaram negativos (fls. 10-vo, 19-vo) e assim não possuem o condão de
interromper a contagem do prazo prescricional, que, dessa forma, se encerrou em
15/09/2015.
De acordo com a Tese firmada no Tema 568 dos Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505890-97.2007.8.26.0071 -Voto no 15579
7
repetitivos do C. STJ, “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura
da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
Conforme se extraio do voto condutor da tese, “Com efeito, o
espírito da lei é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da
Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
Não se desconhece que a petição de pesquisa de endereços de fls.
21 não foi apreciada pelo juízo de primeira instância. Entretanto, tal situação ocorreu
devido à conduta da própria exequente, que propôs a presente execução pretendendo a
cobrança de créditos já prescritos, de forma que, constatada de ofício tal situação, era
de rigor a análise imediata da prescrição.
Quanto ao pedido de penhora de valores de fls. 32, em que pese o
mesmo, caso se mostrasse efetivo para bloqueio de valores, tivesse o condão de
interromper o prazo prescricional, há que se reconhecer que o mesmo data de março
de 2017, ou seja, após o decurso do prazo prescricional.
Dessa forma, considerando-se os marcos de interrupção da
contagem da prescrição intercorrente, a ciência da citação infrutífera (em 14/09/2009),
a suspensão automática do processo por um ano, a ausência de pedido capaz de
efetivar o regular prosseguimento da execução fiscal dentro do prazo da prescrição
intercorrente, o caso era mesmo de se reconhecer a prescrição intercorrente.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505890-97.2007.8.26.0071 -Voto no 15579
8
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma
das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)